Tribunal: CARF
Processo: 10580.004582/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004582/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1993 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art.
150, § 4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004582/2007-58
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 340/381) interposto contra a decisão da 6a
Turma da DRJ em Salvador, acórdão no 15-13.201, que por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte o lançamento, que manteve o lançamento no montante de R$11.556,65.
AUTUAÇÃO
O processo tem origem na NFLD no 35.608.937-1, no valor total de R$ 30.935,93,
consolidado em 29/08/2003, cientificado ao sujeito passivo em 28/10/2003 (fl.01).
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 41/47) e do Relatório Fiscal Complementar (fls.
301/304), este cientificado em 12/01/2007 (fl.308):
- a exigência refere-se à parte dos segurados empregados (8%), parte da empresa
(20%), SAT/RAT (3%), e foi aferida a título de responsabilidade solidária, originada pela
ausência de comprovação do recolhimento prévio e específico pela tomadora de serviço;
- o recorrente, na qualidade de tomador de serviço, não apresentou à fiscalização
os documentos que comprovassem o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe foram cedidos pela empresa MP Gerais Serviços
de Limpeza e Conservação Ltda., nas competências de 04/1995 à 12/1998;
- o lançamento teve como base a solidariedade entre o recorrente e a empresa MP
Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.;
- a notificação teve como fato gerador os valores de salário de contribuição
contidos nas notas fiscais de serviço, faturas de prestação de serviços emitidas pela empresa MP
Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.;
- a base de cálculo do tributo foi obtida através da aferição indireta por meio da
aplicação do percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviço emitida pela
empresa prestadora.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo (tomador do serviço) foi cientificado do lançamento
pessoalmente em 28/10/2003 (fl. 01), enquanto que a prestadora do serviço, a empresa MP
Gerais Ltda. foi cientificada somente em 12/01/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR (fl.
359).
O recorrente apresentou impugnação (fls. 95/150), alegando:
- Inexistência da cessão de mão-de-obra;
- Erro na identificação da base de cálculo;
- Subsidiariedade da responsabilidade;
- Seguro de acidente de trabalho;
- Multa progressiva inaplicável;
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

- Inaplicabilidade da Taxa SELIC;
- Prova Pericial.
DILIGÊNCIA
A autoridade responsável pelo julgamento de primeira instância requisitou
diligência para comprovar a ciência do lançamento à empresa MP Gerais Serviços de Limpeza e
Conservação Ltda., bem como, solicitou cópia do contrato e Notas Fiscais relativos à prestação
do serviço.
Na sequência, foram juntados aos autos o Contrato COAD no 001/94, as notas
fiscais que serviram de base para o lançamento sob exame e o pronunciamento a respeito das
novas informações.
Em nova análise da autoridade de primeira instância, foi requerida outra
diligência, desta vez solicitando a elaboração de Relatório Fiscal Substituto discorrendo sobre a
fundamentação legal da aferição indireta e prova da ciência do sujeito passivo MP Gerais
Serviços de Limpeza Ltda. Foram juntados os documentos às fls. 305 a 359.
O Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 333/336) foi cientificado ao recorrente
em 12/01/2007 (e-fls. 340).
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 15-17.839 da 6a Turma da DRJ em Salvador, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, considerando
improcedentes as competências compreendidas entre dezembro de 1993 e março de 1995,
período anterior à vigência da Lei 9.032, de 1995.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (fls. 321/333):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1993 a 31/12/1998
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A solidariedade decorrente da prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra não
comporta benefício de ordem.
TAXA
SELIC.
SAT.
GRADAÇÃO
DA
MULTA.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A taxa SELIC, a cobrança do SAT e a gradação da multa foram instituídas por lei e
eventual declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade somente é cabível pelo
Poder Judiciário.
APROPRIAÇÃO DE GUIA GENÉRICA.
Devem ser apropriados ao crédito tributário os recolhimentos efetuados em período
anterior à vigência da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, através de guias genéricas.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

O sujeito passivo, cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2007 (fl.
335), em 07/12/2007 apresentou recurso voluntário (fls. 340/381), repisando as alegações já
apresentadas na impugnação:
- Inexistência da cessão de mão-de-obra:
(...) podemos concluir que a responsabilidade solidária do tomador do serviço somente
ocorre nos casos em que restar configurado todos os requisitos da cessão de mão-de-
obra. A prestação de serviços, pura simplesmente, repita-se, não é fator suficiente a dar
causa ao instituto da responsabilidade solidária;
Deve a autarquia demonstrar a ocorrência de colocação de empregados à disposição. do
tomador de serviços, de forma contínua, em suas dependências ou de terceiros por ele
indicado, dispensando o contribuinte de fazer prova negativa.
A simples alegação de que a Defendente constantemente contrata diversos tipos de
serviços para manter-se em atividade não determina que os serviços efetivamente
prestados foram realizados de forma contínua. A análise das notas fiscais e documentos
apresentados fulmina tão insubsistente constatação.
A Lei 8.212/91, acima transcrita, e demais alterações, é clara ao afirmar que a cessão de
mão-de-obra decorre da realização de serviços contínuos. Por Óbvio, para que ocorra a
cessão de mão-de-obra, é necessário que os serviços prestados sejam realizados de
forma continua, ininterrupta.
A empresa MP Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. prestou serviços de
limpeza e conservação de containers. As NFs apresentadas atestam os valores gastos
serviços individualizados, os quais, ressalte-se, foram prestados de forma esporádica.
Ademais, os profissionais que realizaram tal atividade em momento algum foram
mantidos à disposição da Defendente.
Pelos documentos apresentados, percebe-se que nos noutros meses não houve sequer
emissão de nota fiscal, o que comprova que a prestação do serviço foi interrompida.
Sendo assim, o serviço prestado não foi continuo, mas sim intermitente.
Os fiscais alegam que como o funcionamento da empresa GRIFFIN é contínuo, também
é permanente e contínua a sua necessidade de serviços para manter operando
ininterruptamente. Ora, o fato de a atividade de limpeza, conservação e manutenção de
áreas verdes e áreas britadas ser contínua não constitui premissa para a conclusão
taxativa de que todos os serviços contratados são, como consequência, contínuos. No
caso em tela é notória a esporadicidade em que foram desenvolvidos os serviços objetos
desta notificação, o que é incompatível com a conceituação da cessão de mão-de-obra.
- Equívoco na Identificação da Base de Cálculo;
(...) a Griffin arguiu equívoco na apuração da base de cálculo sobre o método de
aferição indireta utilizado pela fiscalização para apuração do suposto débito fiscal.
(...)a Autarquia Previdência não reconheceu o equívoco, incluindo na base de cálculo os
valores referentes a despesas inerentes à prestação de serviço.
A Autarquia Previdenciária utilizou-se do argumento de que as notas fiscais não
especificaram os materiais utilizados na prestação de serviço.
(...) deveria ter o fisco quantificado o valor referente aos gastos com material e deduzir
esse montante do valor bruto da nota fiscal, aplicando-se o critério de aferição indireta
somente sobre os valores referentes á prestação dos serviços.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

A ordem de serviço n° 165 de 11 de julho de 1997, aplicável ás competências objeto da
presente notificação previa no seu item 31.1.1 que “Na hipótese de não ser efetuada a
discriminação dos valores , 50% serão considerados como material e 50% como mão de
obra, totalizando o salário de contribuição, por conseguinte, 20% do valor da nota fiscal
de serviço.
Pelas razões acima expostas as bases de cálculo apuradas através das NF's devem ser
retificadas sendo deduzidas as despesas gastas com materiais (...).
(...) o lançamento constituído nesta NFLD deve, de imediato, ter sua base de cálculo
retificada, aferindo-a através da aplicação de 20% do valor da mão de obra constante da
nota fiscal (ou seja, 20% de 50% da nota fiscal) e não de 40% como fizeram os agentes
autuantes.
- Inexistência da Responsabilidade Solidária;
(...) a recorrida, em verdade, pretende mais uma vez ser beneficiada pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias, haja vista já ter ocorrido o adimplemento das
mesmas.
Apesar de a recorrente ter suscitado, em defesa administrativa, a falta de elementos
probatórios que levaram a presente notificação, essa questão não foi enfrentada da
melhor maneira na decisão proferida, uma vez que esta se limitou a alegar que o
procedimento fiscal havia atendido a todos os requisitos, sem, contudo, mais uma vez,
demonstrar a inadimplência no que tange as contribuições objeto da Notificação.
A constante expedição de Certidão Negativa de Débito para a empresa prestadora de
serviço comprova que a mesma encontrava-se cumpridora das suas obrigações
previdenciárias.
(...) é imprescindível pontuar que ainda que não tivessem sido recolhidas as
contribuições previdenciárias, não caberia ã recorrente fazê-lo, uma vez que a
responsabilidade, in casu, não é de natureza solidária, mas, sim, subsidiária.
(...) apenas a Prestadora de Serviços deveria ter configurado o polo passivo dessa
relação. Caso a Autarquia Previdenciária não lograsse êxito, então caberia a Notificação
da Tomadora dos serviços.
Resta, portanto, demonstrado que a responsabilidade da recorrente é subsidiária e não
solidária (...), motivo pelo qual não deve prosperar a presente notificação.
- Comprovação do Inadimplemento do prestador
Vale ressaltar que a Receita Federal do Brasil detém todas as informações relativas aos
recolhimentos das empresas prestadoras de serviços. Dessa forma, ainda que a
prestadora não tenha juntado aos autos cópias das guias de recolhimento, essas
informações podem ser comprovadas através da juntada de extratos de recolhimento das
empresas prestadoras de serviço.
É importante que o processo administrativo fiscal se guie pelo principio da verdade
material ou da livre investigação das provas que tem como objetivo a verdade real.
- Duplicidade e Enriquecimento Ilícito
Demonstra-se, de forma inequívoca, a IMPROCEDÊNCIA da autuação, por
conseguinte, requer, a Notificada, que seja a mesma reconhecida, evitando-se uma dupla
tributação, requerendo, outrossim, que sejam averiguados os pagamentos efetuados
pelos contribuintes.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

Mais uma vez, por mera cautela, sendo superadas as abalizadas razoes acima alinhadas,
ainda que fosse devido o suposto crédito, o valor não seria o indicado na NFLD,
consoante adiante se demonstra.
- Seguro de Acidente de Trabalho;
Além da jurisprudência acima mencionada, também doutrina tem-se orientado no
sentido da inconstitucionalidade dessa exação, por falta de definição legal do que sejam
riscos mínimo, médio e grave para ensejar a aplicação das alíquotas de 1%, 2% e 3%,
respectivamente, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
- Multa Progressiva. Inaplicabilidade;
Requer a Notificada a reforma da decisão proferida também no que tange à multa, de
modo que, na improvável hipótese de procedência da NFLD, perseguindo a cobrança
dos créditos tributários constituídos, seja afastada a progressividade da multa, sendo
essa fixada em 2% conforme dispõe o CDD ou ainda, (...) em 8% de acordo com o art.
239 do Decreto n° 3.048/99.
- Taxa SELIC. Inaplicabilidade;
A aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários discutidos na presente Notificação há
que se considerar a existência de diversos julgados no STJ que vêm declarando a
inconstitucionalidade e a ilegalidade deste encargo.
- Prova Pericial.
A Decisão-notificação se limita, na página 12, a indeferir o pedido de perícia, alegando
que os fatos consubstanciados nos quesitos formulados e que pretende esclarecer
encontram-se claramente descritos no processo. Tal negativa impede sobremaneira que
o contribuinte exerça se pleno direito de defesa, bem como prevaleça o princípio da
verdade real vigente no processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF n° 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O Relatório Fiscal original, (e-fls. 41/47) e, assim descreveu o fato gerador:
Constitui fato gerador da Notificação em referencia, os valores de salário de
contribuição contidos nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços/Duplicata Prestação de
Serviço, emitidas pela empresa MP Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.,
correspondentes à Locação de mão de obra e serviços de limpeza e conservação, no
período de 12/93 a 12/98.
O crédito constante do lançamento foi obtido com base no valor das notas fiscais de
serviço/fatura de mão de obra, conforme disciplinado no artigo 31, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação alterada pela Lei 9.528/97;
Original - Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
Alteração - Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23 não se aplicando, em qualquer hipótese,
o beneficio de ordem. (Redação alterada pela MP n° 1.532-9, reeditada até a conversão
na Lei n° 9.528/97).
O salário de contribuição objeto desta Notificação teve por base o valor bruto das notas
fiscais/fatura de serviços, aplicando-se sobre os mesmos o percentual de 40% (quarenta
por cento), conforme dispõe o art. 63 da Instrução Normativa INSS/DC 70, de 10 de
maio de 2002. Portanto, a luz da legislação previdenciária vigente à época do fato
gerador, e a Instrução Normativa supra mencionada, a contribuição devida à Seguridade
Social foi lançada aplicando-se sobre o Salário-de-Contribuição apurado, as seguintes
alíquotas:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

a) 20% referente à Contribuição da Empresa;
b) 3% referente à Contribuição da Empresa, destinada ao financiamento das prestações
por acidente de trabalho - SAT (até 06/97), ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (a partir de 07/97);
c) 8% referente à contribuição dos segurados (obedecida a alíquota de supressão,
correspondente ao IPMF ou CPMF conforme O período).
O Segundo Relatório Fiscal Complementar, (e-fls. 333/336) foi cientificado ao
recorrente em 12/01/2007 (e-fls. 340), assim descreveu o fato gerador:
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas nesta Notificação, os
valores de salário de contribuição contidos nas notas fiscais de serviço/fatura de
prestação de serviços emitidas pela empresa MP Gerais Serviços de Limpeza e
Conservação Ltda., no período de 12/93 a l2/98, correspondentes à locação de mão de
obra e serviços de limpeza e conservação, prestados mediante cessão de mão de obra à
GRIFFIN.
Os instrumentos contratuais celebrados entre a Griffin Brasil Ltda. e a empresa MP
Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda., apresentam elementos que
comprovam a existência de segurados vinculados à prestadora à disposição da
tomadora.
O contrato COAD 001/94, celebrado em l0 de janeiro de I994 entre a Griffin Brasil
Ltda. e a MP Gerais Serviços de Limpeza e Conservação Ltda., teve como objeto a
prestação de serviços relativos à manutenção conservação e limpeza das áreas verdes e
áreas britadas da fábrica. Este contrato teve vigência de l (um) ano e valor mensal de
CR$ 147.770,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e setenta cruzeiros reais).
De acordo com a cláusula segunda 7 especificações dos serviços:
“2.1. Os serviços de manutenção, conservação e limpeza das áreas verdes (6,678 m) e
áreas britadas (2. 500 m) da CONTRATANTE constarão de:
2.1.1. Limpeza permanente das áreas verdes, com recolhimento de folhas, vegetação
cortada, papéis, copinhos e outros detritos.
2.1.6. Irrigação DIÁRIA dos gramados e plantas
Além disso, seriam ainda obrigações da contratada, conforme a cláusula terceira:
“3.4 Cumprir o horário de trabalho das 07:00 às 16:48 horas de segunda a sexta-feira
com intervalo de 01 (uma) hora para o almoço.
3.7 Fornecer a seu pessoal transporte de ida até o local de trabalho da
CONTRATANTE e de retorno ao fim do expediente”.
A cláusula Quarta - Obrigações do Contratante. por sua vez, estabelecia que:
“4.l Colocar à disposição da CONTRATADA local destinado a guarda de materiais,
ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados, bem
como para servir de vestiários para seus empregados.
4.2 Fornecer gratuitamente, água e força nos pontos das redes existentes. para a
execução dos serviços objeto deste contrato”.
Os trechos do contrato acima citados demonstram a existência de cessão de mão-de-
obra na relação contratual, pois estão configurados todos os pressupostos da cessão de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

mão-de-obra, quais sejam: colocação à disposição do contratante, em suas
dependências, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados direta ou
indiretamente com as atividades normais da empresa.
O crédito constante do lançamento foi obtido com base no valor das notas fiscais de
serviço/fatura de mão de obra, conforme disciplinado no artigo 31, da Lei 8.212/91, de
24 de julho de 1991, na sua redação original:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
A Lei 8.212, de 1991, na sua versão original não definiu a metodologia a ser usada pelo
Tomador de Serviços para se elidir da solidariedade. O parágrafo § 2° do art. 46 do
Decreto 612, de 1992, disciplinou a forma de. elisão:
“Art 46. O contratante de quaisquer serviços executados' mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste Regulamento, em relação
aos serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre
faturamento e lucro, conforme o disposto no art. 28.
§ 2o A responsabilidade solidária pode ser elidida desde que seja exigido do executor o
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executadas, quando da quitação
da referida nota fiscal ou futura, conforme definido pelo INSS”.
A Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, dentre outras alterações, acrescentou os § § 3° e 4"
ao art. 31 da Lei 8.212/91, disciplinando a matéria:
“Art 31. (...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de
serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura,
copia autenticada da guia de recolhimento quitado e respectiva folha de pagamento”.
A Ordem de Serviço 83, de 13 de agosto de 1993, disciplinou 0 preenchimento das
Guias de Recolhimento para a Previdência Social- GRPS pelas empresas prestadoras de
serviço mediante cessão de mão de obra:
“II - DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3. A empresa prestadora de serviço devera elaborar folhas de pagamento e guias de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço.
3.1 - Deverá constar do campo outras informações "da GRPS os seguintes dados:
a) nome e CGC ou CEI da empresa tomadora;
b) número, data e valor total das notas fiscais de serviço/faturas as quais se vinculem.
(...)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

16. A empresa tomadora de serviço estará isenta da responsabilidade solidária, desde
que comprove ter a prestadora efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária
relativa aos empregados a seu serviço.
16.1 - Para comprovação do recolhimento, a tomadora exigirá da prestadora cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada, anexada a nota fiscal de serviço respectiva,
preenchida segundo o disposto nesta OS.
Com isso, nos termos da legislação supra, somente serão elididos da responsabilidade
solidária os serviços constantes em notas fiscais emitidas a partir de maio/ 1995, data da
entrada em vigor da Lei 9.031/95, cujas empresas prestadoras apresentaram guias
especificas vinculadas as referidas notas e folhas de pagamento vinculadas ao tomador
dos serviços.
Para o período anterior a maio/1995, por falta de regulamentação no texto da Lei, foram
consideradas para fins de elisão da responsabilidade solidária, as guias “genéricas”
apresentadas ou, na falta de apresentação destas, os recolhimentos constantes do extrato
de contribuições da empresa (Conta-Corrente) e os valores de débitos porventura
existentes (DIVIDA), ambos consultados nos sistemas informatizados do INSS.
Quando os valores dos recolhimentos são superiores aos valores das contribuições
apuradas por aferição indireta, estes valores são considerados para a exclusão das
contribuições devidas. Assim, no presente caso foram excluídos desta Notificação, os
valores de salário de contribuição levantados no período de 12/1993 a 04/ 1995.
A Empresa foi intimada a apresentar a documentação necessária à elisão da
responsabilidade solidária, através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, contudo nada apresentou.
Como consequência, foi lavrada a presente Notificação, em virtude da não comprovação
do recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos
segurados incluída nas Notas Fiscais/Faturas/Recibos correspondentes aos serviços
executados, assim como da não apresentação das folhas de pagamento da empresa
prestadora, vinculadas às referidas notas.
Pelos motivos expostos no parágrafo anterior e com fundamento no § 3° do art. 33 da
Lei 8.212, de 1991, para a apuração da remuneração contida em Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, aplicou-se o percentual de 40 % (quarenta por cento), conforme
estabelece o art. 63 da Instrução Normativa/INSS/DC n° 70, de 10 de maio de 2002.
Portanto, a luz da legislação previdenciária vigente à época do fato gerador, e a
Instrução Normativa supra mencionada, a contribuição devida à Seguridade Social foi
lançada aplicando-se sobre o Salário-de-Contribuição apurado, as seguintes alíquotas:
a) 20% referente à Contribuição da Empresa;
b) 3% referente à Contribuição da Empresa, destinada ao financiamento das prestações
por acidente de trabalho (até 06/97) e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (a partir de 07/97);
C) 8,0% referente à contribuição dos segurados (obedecida a alíquota de supressão,
correspondente ao IPMF ou CPMF conforme o período).
4. Conforme já mencionado no item 2, o contribuinte fica informado que esta sendo
devolvido o prazo para apresentação de defesa quanto a matéria modicada, com
fundamento no art. l8, § 3° do Decreto 70.237/72.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004582/2007-58

Como é possível observar acima, o Relatório Fiscal Complementar alterou o item
5. FATO GERADOR inovando a análise dos contratos que caracterizaram a cessão de mão de
obra, além de nele fazer incluir a fundamentação legal no § 3° do art. 33 da Lei 8.212, de 1991.
Assim, considerando que o erro ou falta de fundamentação legal não constitui
vício insanável, visto que a inovação ou alteração de fundamentação legal deve ensejar o
saneamento do vício, necessária será a devolução ao sujeito passivo do prazo de impugnação no
concernente à matéria modificada.
Verifica-se, pois, que o presente lançamento relativo às competências 04/1995 à
12/1998, uma vez cientificado ao autuado em 28/10/2003 (fl.01), se aperfeiçoou com nova
ciência em 12/01/2007 (e-fls. 340), tendo sido fulminado pela decadência, seja no disposto no
artigo 150, § 4o ou no artigo 173, I.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento
para excluir a exigência fulminada pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 530
DF CARF MF
Original